Tribunal: TJES
Processo: 5001673-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001673-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO DA CONCEICAO MORAES

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO RMC. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por beneficiário previdenciário contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, para cessar descontos em benefício decorrentes de suposta contratação de cartão de crédito consignado (RMC), por ele alegadamente não autorizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, à luz da alegação de contratação fraudulenta de cartão RMC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o agravante alegue fraude na contratação do serviço de cartão consignado, admite ter firmado empréstimos junto ao recorrido, o que exige dilação probatória para apuração da veracidade das alegações.

4. Ausente prova inequívoca da inexistência de relação contratual, não se verifica, neste momento, a probabilidade do direito alegado, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A alegação de fraude em contrato de cartão de crédito consignado (RMC) exige dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, verificar a probabilidade do direito à suspensão dos descontos em folha."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001673-70.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO MORAES.

AGRAVADO: BANCO BMG S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

ANT
Ô
NIO DA
CONCEIÇÃO
MORAES
interpôs recurso de agravo de instrumento em face
da respeitável decisão id 57202129
(PJe de primeiro grau),
proferida pel
a
ilustre
Juíza
d
e Direito da
Terceira
Vara Cível
de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c/ REPETIÇÃO DO INDÉBITO c/c DANOS MORAIS e PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”
registrada sob o n. 5049296-92.2024.8.08.0024, proposta por ele contra
BANCO BMG S. A.
,
que indeferiu o pedido de concessão de liminar.

Nas razões do recurso (id 12076952
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “os empréstimos consignados foram realizados em outra oportunidade, e não no momento em que em tese teria sido solicitado o serviço de cartão de crédito RMC. Trata-se de contratação inteiramente fraudulenta”, pois sequer recebeu o cartão;
2) “é possível presumir que o desconto aproximado de R$97,91 (noventa e sete reais e noventa e um centavos) prejudica substancialmente a manutenção do mínimo existencial do autor, já que o valor corresponde a quase 10% (DEZ POR CENTO) do benefício previdenciário, que inclusive já é recebido em patamar inferior a um salário mínimo”; e 3) “conclui-se que o sucesso da contratação deriva da condição de vulnerabilidade do autor, o que caracteriza método comercial desleal e falha de segurança das relações consumeristas, e constitui patente falha na prestação de serviço”.

Requereu o provimento do recurso “O conhecimento e posterior provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, nos termos da fundamentação supra”.

O recurso
não
deve ser provido.

A tutela provisória de urgência é gênero do qual são espécies a satisfativa (antecipada) e a assecuratória (cautelar). O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No caso,
tenho que
estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência,
motivo pelo qual deve
ser mantida a respeitável decisão recorrida.

N
a petição inicial o
autor
afirmou que “recorda-se de ter solicitado empréstimos consignados junto ao banco réu”, não tendo, contudo, concedido “a anuência do empréstimo firmado em outra forma, ou seja, NÃO AUTORIZOU o empréstimo via cartão RMC”.

Assim,
ele
reconhece que solicitou
ao agravado
empréstimos consignados, ressalvando, apenas, que
o
teria
feito
via “cartão RMC”.

Nessa ordem de ideias, tenho que a
s alegações do agravante são relevantes, mas demandam dilação probatória,
devendo ser oportunizado ao agravado manifestar-se no recurso.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)